Tribunal: CARF
Processo: 11060.726527/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.726527/2019-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.482 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
MARCIO SANTOS DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-46.694 da 6a Turma da
DRJ/FNS que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Exclusão do Simples Nacional (fl.12), posto existirem
débitos cuja a exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumenta que
tentou parcelar os débitos, mas, que a Receita Federal não autorizou face à existência de um
outro parcelamento em vigor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.726527/2019-98
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.482 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.726527/2019-98

Que a sua exclusão não observou os princípios constitucionais da
proporcionalidade e razoabilidade, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal –
STF e que esta não poderia prescindir da realização de prévio processo administrativo, com
pleno cumprimento ao postulado constitucional da ampla defesa.
Requer:
a) Receber a presente Manifestação/Impugnação ao Ato de Exclusão do Simples
Nacional no efeito suspensivo, inclusive quanto à exigibilidade dos créditos
tributários, nos termos do artigo 33 do Decreto 70.235/72, cumulado com o artigo 39,
§6° da LC 123/06, artigo 75, §30 da Res. 94/2011/CGSN, e artigo 151, III, do CTN,
mantendo a empresa no Simples Nacional até o trânsito em julgado do presente
procedimento administrativo tributário;
b) Anular o Termo de Exclusão do Simples Nacional n° 201900842885 por não
estar em consonância com os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade,
bem como por não ter sido instaurado processo administrativo prévio à sanção
aplicada que é demasiadamente onerosa em face de inadimplemento tributário de 05
(cinco) competências do SIMPLES NACIONAL e 05 (cinco) parcelas contribuição
previdenciária, vez que impossibilitado ao contribuinte promover novo parcelamento.
c) Seja oportunizada à empresa Impugnante o parcelamento dos débitos
tributários que fundamentam o ato de exclusão ao Simples Nacional;
d) Seja oportunizada toda e qualquer defesa à empresa Impugnante, bem como
protesta por todos os meios de prova em direito admitidos;
e) Seja realizada toda comunicação formal deste procedimento administrativo
nas pessoas de seus procuradores, que a esta subscrevem, com escritório profissional
sito à Alameda Santiago do Chile, 185, sala 204, bairro Dores, na cidade de Santa
Maria/RS, CEP 97.050-685.
A DRJ argumenta que o § 2o do art. 31 da Lei Complementar – LC 123/2006,
autoriza a permanência da pessoa jurídica no regime do Simples Nacional, caso ela comprove a
regularização das pendências no prazo de até 30 dias, contados da ciência da comunicação da
exclusão e que esta já está suspensa face a apresentação da MI.
Não há previsão legal para se suspender a exigibilidade dos débitos que
motivaram a sua exclusão, sendo tratado no processo se os débitos foram ou não regularizados
no prazo legal e a sua exclusão do regime.
Aduz que o presente processo administrativo trata justamente da exclusão da
pessoa jurídica do Simples Nacional, obedecendo ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa. Portanto, não assiste razão ao manifestante quanto às alegações de que a exclusão
do regime simplificado teria sido sem o prévio processo administrativo, com pleno cumprimento
ao postulado constitucional da ampla defesa.
Observe-se que as referências a entendimentos proferidos pela doutrina e em
outros julgados administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos
emanados em primeiro grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento. As
decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações
expressamente previstas na legislação e destacou a vinculação daquele órgão julgador aos
estritos termos estipulados em lei não sendo competente para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.482 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.726527/2019-98

Quanto à alegação de tentativa de parcelamento, a DRJ menciona que foram
anexados aos autos relatórios, datados de 22/11/2019, onde constam pendentes de regularização
os débitos que motivaram a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional (fls. 23 a 25).
Portanto, os débitos que motivaram a exclusão em análise não foram regularizados no prazo
legal e que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a prova documental deve ser
apresentada no momento da manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou
atender neste caso.
Quanto ao endereçamento de intimações aos advogados, de acordo com o art. 23,
do Decreto 70.235/72, as intimações devem ser encaminhadas ao sujeito passivo da obrigação
tributária, não havendo previsão para serem remetidas ao seu advogado.
Cientificada em 03/06/2020 (fl.41), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 09/07/2020 (fl. 43).
Em seu RV, a recorrente alega (novamente) a suspensão dos efeitos do ato, frente
ao RV apresentado e a exigibilidade os créditos tributários, cita a legislação e jurisprudência.
Igualmente, alega a não observância dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Afirma que realizou o parcelamento de todos os seus débitos mantendo todas as
prestações adimplidas, as quais se referem ao parcelamento efetivado em janeiro de 2019, o qual
recebeu o n° 630816867, conforme comprovante anexado.
Afirma que não conseguiu realizar o recolhimento dos valores do Simples devido
nos meses de dezembro de 2018 e de janeiro a abril de 2019 e os débitos previdenciários
relativos aos meses de janeiro a abril de 2019 (CNPJ 06.343.654/0004-47) e, ainda, o mês de
fevereiro de 2019 para o CNPJ 06.343.654/0004-47.
Alega que a sua exclusão deveu-se ao fato de ver apenas 05 parcelas , após a
efetivação do parcelamento o que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
cita decisões judiciais não vinculativas.
Termina, requerendo:
a) Receber o presente Recurso Voluntário à decisão proferida pela Delegacia
Regional de Julgamento no efeito suspensivo, inclusive quanto à exigibilidade dos
créditos tributários, nos termos do artigo 33 do Decreto 70.235/72, cumulado com o
artigo 39, §6° da LC 123/06, artigo 75, §3° da Res. 94/2011/CGSN, e artigo 151, III,
do CTN, mantendo a empresa no Simples Nacional até o trânsito em julgado do
presente procedimento administrativo tributário;
b) No mérito, seja mantida a empresa recorrente no Simples Nacional, com
efeitos retroativos a contar de 01 de Janeiro de 2020, nos termos do §3°, do art. 16 da
LC 123/2006.
c) Anular o Ato Declaratório Executivo DRF/STM n° 2829844 por não estar em
consonância com os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade;
d) Seja oportunizada toda e qualquer defesa à empresa Impugnante, bem como
protesta por todos os meios de prova em direito admitidos;
e) Seja realizada toda comunicação formal deste procedimento administrativo
nas pessoas de seus procuradores, que a esta subscrevem, por meio físico, sito ao
endereço Alameda Santiago do Chile, 185, sala 204, bairro Dores, na cidade de Santa
Maria/RS, CEP 97.050-685, sob pena de nulidade.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.482 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.726527/2019-98

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, por força da Portaria 543/2020, em vigor na
ocasião, que suspendeu os prazos, para a prática de atos processuais, inicialmente, até 29 de maio
de 2020, prorrogado, sucessivamente, para 31/08/2020, e que atende aos demais requisitos
determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Em relação ao item “a”, ressalto que o que está em discussão é a exclusão da
recorrente do regime do Simples, não havendo crédito tributário envolvido nesta lide. A DRJ
apresentou, inclusive, em seu relatório, um resumo do histórico onde consta a suspensão da
exclusão.
Em relação ao item “b”, a recorrente requer que seja mantida no Simples
Nacional, com efeitos retroativos a contar de 01 de Janeiro de 2020, nos termos do §3°, do art.
16 da LC 123/2006, requerimento sem nenhuma base posto que não adimpliu com as obrigações
no prazo legal, consoante o Termo de Exclusão do Simples Nacional e decisão da DRJ no
sentido de que o § 2o, ao art. 31 da LC 123/2006, autoriza a permanência da pessoa jurídica no
regime do Simples Nacional, caso ela comprove a regularização das pendências no prazo de até
30 dias, contados da ciência da comunicação da exclusão.
Em relação ao item “c”, a recorrente pede a anulação do termo por não atentar aos
Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Os casos de nulidade de atos estão previstos
no art. 59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Não se enxerga nenhuma das situações acima listadas. Quanto aos princípios,
mencionados pela recorrente, a DRJ já respondeu afirmando não caber aos órgãos
administrativos discutir os termos de normas legais. Nesta linha, temos, inclusive, a Súmula
CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Além disso, o próprio Decreto 70.235/72, no art. 26A determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
Em relação ao item “d”, foram oferecidas à recorrente todas as oportunidades de
defesa consoante as normas que regem o Processo Administrativo Fiscal (PAF), o qual é regido
pelo Decreto 70.235/72.
Em relação ao pleito no item “e”, temos a Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.482 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.726527/2019-98

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Consequentemente, entendo como, correta a exclusão da recorrente do regime do
Simples, com base nos artigos 17 da Lei Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O inciso IV e o parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, dispõem que:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão;
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Não tendo havido a devida comprovação no prazo acima, correta a decisão de piso
de excluir a recorrente do regime do Simples, para o ano-calendário de 2020.
Assim, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital